Tribunal: TJMT
Processo: 1026685-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026685-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DIEGO CLARINDO CAETANO - CPF: 034.498.391-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS -
NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ARTIGO 196 DA CRF – PERIGO DE DANO À SAÚDE EVIDENCIADO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO
.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a concessão da tutela de urgência determinando-se aos requeridos o fornecimento do suplemento alimentar necessitado pela parte autora, em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Diego Clarindo Caetano
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação obrigação de Fazer n°
1002806-02.2022.8.11.0078
,
proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos seguintes termos:

“(...) Ademais, o NAT-jus apresentou parecer técnico desfavorável ao pleito, indicando que suplemento MODULEN não consta no RENAME, além de afirmar que “Não evidenciado nos autos a situação nutricional do autor, bem como a urgência que o suplemento requer dada a situação clínica do autor” (id 103295553. Assim, restam-se prejudicados os requisitos necessários para o deferimento do pleito antecipatório. POSTO ISSO, com base na motivação supra, INDEFIRO a tutela de urgência.”

(Id. 154393175).

Nas razões o agravante sustenta, em síntese, que apesar de a tutela de urgência ter sido indeferida, estão presentes os requisitos legais necessários para a concessão dessa medida, pois foi demonstrada a sua necessidade e
o seu quadro clínico desafia urgência, visto que o suplemento alimentar pleiteado é de alto custo e essencial para sua nutrição.

Alega, neste contexto, que é diagnosticado com Doença de Crohn (CID10 K50), uma doença inflamatória séria do trato gastrointestinal, e que a ingestão de outros alimentos aumenta o risco de inflamação intestinal, provocando piora em seu quadro patológico
.

Requer, em consequência, o conhecimento do recurso e a concessão do efeito ativo para que os requeridos adotem, imediatamente, todas as providências necessárias a
o fornecimento do suplemento alimentar Modulen em seu favor (Id. 154407153, págs. 01/02).

O pedido por antecipação da tutela recursal foi deferido pela Relatora Plantonista, Desembargadora Serly Marcondes Alves,
“
para determinar que as rés, ora agravadas, providenciem de imediato o suplemento alimentar Modulen, pelo prazo de 08 (oito) semanas, correspondente a 16 (dezesseis) latas do produto”

(Id. 154407153).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 154955657).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento (Id. 161357686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Diego Clarindo Caetano
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação obrigação de Fazer n°
1002806-02.2022.8.11.0078
,
proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos seguintes termos:

“(...)Ademais, o NAT-jus apresentou parecer técnico desfavorável ao pleito, indicando que suplemento MODULEN não consta no RENAME, além de afirmar que “Não evidenciado nos autos a situação nutricional do autor, bem como a urgência que o suplemento requer dada a situação clínica do autor” (id 103295553. Assim, restam-se prejudicados os requisitos necessários para o deferimento do pleito antecipatório. POSTO ISSO, com base na motivação supra, INDEFIRO a tutela de urgência. ”

(Id. 154393175).

A meu ver, o recurso merece provimento.

Ocorre que, após analisar detidamente os autos, penso que restaram demonstrados a contento os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no caso concreto, previstos no art. 300 do CPC, visto que comprovado que o agravante
possui diagnóstico de Doença de Crohn em intestino Delgado CID: K50, sendo recomendado o suplemento alimentar Modulen por 08 (oito) semanas, o que corresponde a 16 (dezesseis) latas
, conforme laudo médico
subscrito pelo Dr. Pedro Ivo Calegari – CRM/MT 6419 (Id.
103026643 - Pág. 2 e 3)
e que a ingestão de outros alimentos aumenta o risco de inflamação intestinal.

Logo, impõe-se a confirmação da decisão que analisou o pleito de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) no presente agravo de instrumento, cujos fundamentos, pela sua propriedade, incorporo nas minhas razões de decidir e, para evitar tautologia, transcrevo a seguir,
verbis
:

“Visto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Diego Clarindo Caetano
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1002806-02.2022.8.11.0078, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
, negou ao agravante a antecipação dos efeitos da tutela, por meio da pretendia obrigar as agravadas a lhe oferecer o suplemento alimentar Modulen, pelo prazo de 08 (oito) semanas, correspondente a 16 (dezesseis) latas, em razão de diagnóstico da Doença de Crohn em intestino delgado (CID10 K50).

Para tanto, o agravante aduz que o seu quadro clínico desafia urgência, visto que o propalado suplemento alimentar é de alto custo e essencial para sua nutrição, uma vez que a Doença de Crohn (CID10 K50), uma doença inflamatória séria do trato gastrointestinal, de modo que a ingestão de outros alimentos aumenta risco de inflamação intestinal, provocando piora em seu quadro patológico.

Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:

Como cediço, os pressupostos da tutela liminar recursal de efeito ativo guardam relação de absoluta correspondência com os pressupostos da medida intentada e indeferida em primeiro grau de jurisdição.

Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:

(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).

Conforme relatado, o agravante pretende a obtenção de tutela antecipada de urgência, o que depende da demonstração, indene de dúvidas razoáveis, da probabilidade do direito invocado e da urgência da medida.

Nesse sentido, disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, a probabilidade do direito do agravante decorre do direito constitucional de acesso à saúde, que impõe ao Estado o dever de garantir ao cidadão o mais completo atendimento médico possível, no que se incluem consultas ambulatoriais, fármacos, procedimentos cirúrgicos e até mesmo internação domiciliar, quando prescritos.

A esse respeito, muito esclarece precedente do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 19.12.2006. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a saúde é direito de todos. Sendo dever do Estado prestar assistência à saúde, pode o requerente pleitear de qualquer um dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Controvérsia divergente daquela em que reconhecida a repercussão geral pelo Plenário desta Casa. Inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC). Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 741566 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 14-08-2013 PUBLIC 15-08-2013)

A urgência da medida, que em matéria de saúde não deveria suscitar a menor controvérsia, ainda toma forma, in casu, pelo relatório médico de id. 154393175 - Pág. 32, que aponta a necessidade da suplementação alimentar do agravante, mediante o uso do Modulen, porque encontra-se com a doença em atividade e em estado de desnutrição.

Assim, na medida em que ao direito da agravante corresponde o dever das agravadas, deve ser concedida a liminar, no sentido de fazer cessar a inércia estatal.

Ante o exposto,
CONCEDO
a liminar para determinar que as rés, ora agravadas, providenciem de imediato o suplemento alimentar Modulen, pelo prazo de 08 (oito) semanas, correspondente a 16 (dezesseis) latas do produto.

Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4º do artigo 1.021 e 2º do artigo 1.026 do CPC/15.

Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, tão logo encerrado o período de plantão, redistribuam-se os autos ao órgão competente e ao relator natural.

Cumpra-se com urgência”.
(Id 154407153)

Portanto, uma vez demonstradas a necessidade e urgência do tratamento pleiteado no caso vertente, conforme documentação médica fundamentada e circunstanciada que acompanhada o feito, impõe-se a reforma da decisão agravada a fim de ser concedida a tutela de urgência postulada na origem.

Desse modo,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Diego Clarindo Caetano

para reformar a decisão agravada e, confirmando o efeito ativo antes deferido, conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que os agravados
providenciem, de imediato, o suplemento alimentar Modulen, pelo prazo de 08 (oito) semanas, correspondente a 16 (dezesseis) latas, prescrito pelo médico que assiste o autor-agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023